Tribunal: CARF
Processo: 11080.914786/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.914786/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.356 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
SLC ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de
serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das
despesas de controle de pragas, fretes de aquisição de insumos tributados sob
alíquota zero ou com tributação suspensa e despesas com pallets.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado não gera créditos de PIS/Cofins, tendo em
vista não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser
prestado dentro do processo produtivo, uma vez que este já se encontra
encerrado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias,
Frete entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de contendores de
entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de guinchos para
montagem de máquinas e equipamentos, relativos a produção do arroz DPU e relativos a
montagem da usina e correção pela taxa SELIC. Por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso quanto as despesas relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes por exigência
do MAPA para armazenagem. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto ao frete
sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa, vencidos os
conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mara Cristina Sifuentes. E por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso quanto ao Frete entre estabelecimentos de produtos acabados,
vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que também manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.914786/2011-89
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11080.914775/2011-07,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3401-007.345, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento/compensação (PER/Dcomp), relativo ao
saldo credor de COFINS. não cumulativa, oriundo de receitas de não tributadas no mercado
interno. A fiscalização, em sede de despacho decisório deu parcial provimento ao pedido,
reconhecendo parte do crédito pleiteado e, posteriormente, o colegiado do órgão julgador de
primeira instância administrativa (DRJ), ao enfrentar a questão, chegou a mesma conclusão,
mantendo as glosas originais e julgando improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, nos termos dos fundamentos extraídos da e abaixo colacionados:

Ementa: DESPESAS COM CONTROLE DE PRAGAS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade de Pis
e Cofins.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO E
COM SUSPENSÃO.
Se não ocorreu a tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto de crédito da
contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que se
agregam à matéria-prima.
MOVIMENTAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS.
As despesas com a movimentação e o acondicionamento de mercadorias não podem ser
descontadas como crédito da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, por não se
configurarem como despesas de armazenamento.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da Cofins e do PIS não-
cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário discorrendo sobre o conceito
de insumo e apresentando argumentos e explicações individualizados para embasar sua
discordância em relação às glosas realizadas pela fiscalização e, consequente, buscando
demonstrar seu direito ao crédito em relação às seguintes rubricas: (a) controle de pragas; (b)
frete de transferência entre estabelecimentos da empresa; (c) frete sobre compras de matéria-
prima tributada sob alíquota zero ou tributação suspensa; (d) compra de insumo (arroz com
casca); (e) despesas com movimentação e acondicionamento de mercadorias/insumos; (f) aluguel
de pallets; (g) alugueis referentes a contenedores para remoção de entulhos/resíduos e guinchos;
e (h) ativo imobilizado lançado extemporaneamente.
No que concerne o item “d”, compra de arroz com casa a título de insumo para a
produção, requer, sucessivamente, caso não seja deferido o direito creditório integral, que seja
deferido o direito ao registro do crédito presumido.
Assim, requer a reversão das glosas, bem como a correção, pela taxa SELIC, aos
créditos pleiteados, desde o protocolo de cada pedido administrativo de ressarcimento, afirmando
que houve oposição ilegítima do Fisco aos pedidos realizados pela recorrente o que acarretou em
período de análise superior aos 360 dias dispostos em lei.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3401-007.345, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Tal qual destacado no relatório, versa a presente lide sobre o conceito de
insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS e suas consequências
práticas em termos de escrituração pela empresa diante das atividades por
ela desenvolvidas. Ainda que a fiscalização tenha deferido parte dos
créditos pleiteados, a manifestação de inconformidade da ora recorrente
foi rejeitada pela DRJ/POA, de forma que persiste a discussão quanto às
seguintes despesas: (a) controle de pragas; (b) frete de transferência entre
estabelecimentos da empresa; (c) frete sobre compras de matéria-prima
tributada sob alíquota zero ou tributação suspensa; (d) compra de insumo
(arroz com casca); (e) despesas com movimentação e acondicionamento
de mercadorias/insumos; (f) aluguel de pallets; (g) alugueis referentes a
contenedores para remoção de entulhos/resíduos e guinchos; e (h) ativo
imobilizado lançado extemporaneamente.Além disso, a recorrente
defendo o direito a correção dos créditos pela taxa SELIC em razão da
resistência ilegítima do Fisco em analisar os pedidos, tendo
injustificadamente sido ultrapassado o prazo legal de 360 dias.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

Assim, para que a seja possível avaliar com a devida atenção e
profundidade a questão, inicia-se a presente análise pela apresentação de
breves ponderações a respeito do conceito de insumo para fins de
creditamento de PIS/COFINS a fim de que, a partir disso, se possa
proceder com a análise individualizada de cada uma das despesas
apontadas acima.

I - Do Conceito de Insumos
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da
COFINS foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002 (PIS) e pela Medida
Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 (COFINS). O
art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições
sociais, consignando a sua definição por lei dos setores de atividade
econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo do legislador
ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS
e da COFINS.
A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas
nos 247/02 e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos
passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS um tanto restritiva,
semelhante ao conceito de insumos empregado para a utilização dos
créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no
art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapola as
disposições previstas nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, contrariando o
fim a que se propõe a sistemática da não-cumulatividade das referidas
contribuições.
Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando
se utiliza a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, visto que esta seria
demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica, ou seja, seria insumo na sistemática da não
cumulatividade das contribuições sociais todos os bens ou serviços
integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços.
Portanto, é entendimento deste Conselho que o conceito de insumos para
efeitos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve
ser interpretado seguindo o critério da essencialidade. Este critério busca
uma posição "intermediária" construída pelo CARF na definição
insumos, com vistas a alcançar uma relação existente entre o bem ou
serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

Reproduzo a seguir um conceito de insumo consignado no Acórdão no
9303003.069, construído a partir da jurisprudência do próprio CARF, e
que vem servindo de base para os julgamentos dos processos deste
Conselho:
[...] Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não
cumulativos, partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica
das próprias normas instituidoras de tais tributos (Lei no. 10.637/2002 e
10.833/2003), deve ser entendido como todo custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e que tenha relação e
vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo, para sua
identificação, das especificidades de cada processo produtivo. (grifo nosso)
Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja
considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua
essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou
indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento conforme
pode ser observado no julgamento do recurso especial no 1.246.317/MG,
cuja ementa segue abaixo reproduzida:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃOCUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses
jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo únic o, do CPC, o acórdão que aplica multa a
embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I,
"a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que restringiram
indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na
sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei
n.10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde
exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda IR, por que demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence,
as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam
na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do
produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento
de suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a
proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que
agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Assim,
impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar, no
creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de
gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido. (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
29/06/2015)
Portanto, após o relato do entendimento predominante a respeito da
conceituação de insumos na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e para a COFINS, adentremos nas
circunstâncias que regem o caso concreto.

a) Despesas relativas ao controle de pragas
O primeiro item da discussão diz respeito às despesas relativas ao
controle de pragas, as quais não tiveram o direito a crédito reconhecido
diante do entendimento da fiscalização e da DRJ de que dado que há
vedação legal para seu creditamento dentro desta sistemática de
apuração, uma vez que “o referido controle não pode ter sido aplicado
ou consumido diretamente nos produtos destinados à venda”, visto que
teria “finalidades outras que não a integração do processo de produção e
do produto final, mas de utilização por qualquer tipo de atividade que
reclama sanitização, não compreendendo o conceito de insumo, que é
tudo aquilo utilizado no processo de produção e/ou prestação de serviço,
em sentido estrito, e integra o produto final”.
Por sua vez, a recorrente traz aos autos diversas normas emanadas pelo
Ministério da Agricultura, Produção e Abastecimento (MAPA), bem
como da ANVISA, que a obrigam a realizar intenso controle de pragas
para que receba a autorização de produção e, posteriormente, consiga
comercializar os produtos. Assim, em se tratando de indústria do setor de
alimentos, os dispêndios realizados para garantir níveis mínimos de
higiene e segurança sanitárias são parte indissociável de seu custo de
produção, o que justifica o direito a crédito.
Assim, considerando que o entendimento da fiscalização de que as
despesas creditáveis são apenas aquelas relacionadas ao produto final já
foi superado para fins de PIS e COFINS, prevalecendo a interpretação de
que os critérios de concessão se relacionam a verificação da
essencialidade e/ou relevância da despesa para o referido processo
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

produtivo, voto pela revisão da decisão de piso, de forma a reconhecer o
crédito relativo a este ponto.

b) Frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero
ou com tributação suspensa
No que concerne as despesas de frete de matérias-primas tributadas à
alíquota zero ou com tributação suspensa, a DRJ manteve a glosa
realizada pela fiscalização sob o argumento de que “como tais insumos
são adquiridos à alíquota zero, não podem dar direito à apuração de
crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição da
matéria-prima. Isto porque se não há tributação sobre os insumos, não
gerando direito de desconto de crédito da contribuição, também não
pode haver sobre bens e insumos que se agregam à matéria-prima, como
o frete ou seguro, pois a natureza da tributação incidente sobre o
principal (insumos) não pode ser descaracterizada por elementos
secundários que se agregam ao principal”.
Em contrapartida, a recorrente defende que “o r. acórdão recorrido
deixou de analisar a verdade material de que os fretes de aquisição, são
serviços prestados por pessoas diversas (dos vendedores dos produtos) e
tributados, sem qualquer confusão com a tributação do produto
adquirido”. E que houve “distorção sobre a interpretação dos arts. 280 e
299 do RIR/99”, uma vez que a prestação de serviços de transporte é
contratação independente à compra dos insumos, de modo que o
vendedor e o transportador são pessoas jurídicas diversas, sendo que o
frete é operação tributada pelo PIS e pela COFINS, gerando direito ao
crédito ao tomador de serviço, no caso, a ora recorrente.
Ora, entendo que assiste razão à empresa. Caso o frete fosse arcado pelo
fornecedor e, portanto, fizesse parte do preço de venda, estaria correta a
conclusão da fiscalização. Todavia, provado que tal despesa foi suportada
pela recorrente, e tendo a mesma sido objeto de tributação, não se pode
restringir o direito a crédito, sob pena de comprometer a vigência do
princípio da não-cumulatividade. Se, em casos normais, o frete sobre a
aquisição de insumos custeado pela empresa é passível de crédito, não há
motivação para que seja tratado de forma diversa nos casos da matéria-
prima não ser tributada, visto que a despesa e seu tratamento tributário
não apresentam diferenças.
Assim, entendo que a decisão de piso mereça ser reformada para que o
direito ao crédito sobre os fretes de matéria-prima, independente do
regime de tributação imposto a estas, seja reconhecido.

c) Despesas com movimentação/transferência de mercadorias
A recorrente pleiteia também o reconhecimento de seu direito a crédito
sobre a transferência de matéria-prima (arroz verde ou em casca) para seu
depósito, - onde estão localizados os silos de armazenamento - que não
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

foi reconhecido pela fiscalização por entender que tal despesa não se
enquadra da hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 – a
qual deve ser interpretada de forma literal por se tratar de desoneração
tributária.
Segundo a recorrente, seu direito se funda no seguinte racional:
“Como já mencionado, a ora Recorrente tem como atividade econômica precípua
a industrialização, a comercialização, a exportação e a importação de produtos de
alimentação, principalmente o arroz.
Na sua atividade econômica, a ora Recorrente presta serviços de armazenamento
do arroz “verde” em silos, bem como de secagem do arroz em casca ao produtor.
Na quase totalidade das vezes, após a prestação desses serviços, o produtor
negocia a venda do arroz em casca à própria Recorrente, visto que o produto já
está armazenado nos silos da empresa.
Nessas aquisições, a ora Recorrente credita-se das despesas de fretes no
transporte desse arroz para os seus silos, ou seja, de uma despesa que acabou se
tornando um frete na aquisição do arroz em casca e, como tal, passa a fazer parte
do custo do seu processo produtivo.
Dessa forma, essas despesas de fretes, como foram suportadas pela ora
Recorrente e foram despendidas para transportar matéria-prima que acabou
sendo por ela adquirida para ser empregada no seu processo produtivo, são
creditadas por se enquadrarem como insumo, cuja definição de conceito é obtida
da interpretação do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e do art.
290 e 299 do RIR/99.”
Ora, diante das explicações fornecidas pela recorrente, entendo que não
lhe assiste razão no pleito, mas por razão diversa daquela apresentada
pela DRJ.
Caso as despesas fossem relativas ao transporte da matéria-prima
comprada e armazenada para ser integrada ao processo
de
industrializada, entendo que seria hipótese de reconhecer o direito a
crédito. Todavia, esta não é a situação descrita nos autos.
Conforme informações trazidas pela própria recorrente, a movimentação
do arroz em casca para os silos localizados em seus depósitos é realizada
à título de prestação de serviço a terceiros, atividade apartada de seu
processo produtivo e que é remunerada separadamente. Ocorre que, em
alguns casos – os quais não foram individualmente apontados – poderá
haver negociação e compra das mercadoria pela recorrente para que seja
utilizada em sua produção. Ou seja, após a mercadoria já se encontrar em
seu depósito e os serviços de movimentação e armazenagem já houverem
sido pagos, poderá haver uma operação de compra e venda.
Assim, não resta demonstrado que tais despesas estão relacionadas ao
processo produtivo, tampouco, que são arcadas pela recorrente, motivo
pelo qual entendo que a decisão de piso deve ser mantida.
d) Despesas com pallets
A questão das despesas com pallets é tratada no acórdão da DRJ/POA de
forma conjunta às despesas de transferência e armazenamento de
mercadorias, avaliadas acima.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

Igualmente, a fiscalização nega o direito a crédito sob a conclusão de que
as despesas creditáveis são somente aquelas relativas à “movimentação
de mercadorias – serviços de carga e descarga – e que estão
relacionadas
a
descarregamentos,
carregamentos,
desunitização,
unitização, encaminhamento ou retirada de depósitos”. De outra sorte,
entende que “as despesas com aluguel de pallets também não se
confundem com despesas de armazenamento, porquanto os pallets visam
facilitar a movimentação de mercadorias e o seu acondicionamento,
proporcionando uma redução no tempo de carga e descarga e
otimização de espaços”, o que não seria essencial ao processo.
Deve-se reconhecer que a questão da concessão de crédito a despesas
com pallets ainda é questão controversa e não pacificada neste Conselho.
Assim, percebe-se que a verificação do direito depende de análise caso a
caso, avaliando a essencialidade do pallet e sua forma de utilização.
No caso dos autos, a recorrente traz explicação clara de que os pallets
não tem como única ou primordial função facilitar a movimentação da
carga já embalada, mas de impedir o contato do produto final com o solo
e, assim, evitar problemas de umidade, bolor e contaminações por
insetos. Ademais, a utilização de pallets ou artefatos similares seria uma
exigência do próprio MAPA, por meio da Portaria n. 269, motivo pelo
qual restaria atendido o critério da essencialidade.
Assim, avaliando o caso concreto e havendo sido comprovado pela
recorrente a necessidade da utilização dos pallets como forma de garantir
a segurança e integridade dos produtos finais a serem comercializados,
conforme disposto em norma técnica obrigatória, entendo que a glosa
referente a este item deve ser revertida, reconhecendo-se o direito ao
crédito.

e) Frete entre estabelecimentos da empresa
No que concerne ao frete entre estabelecimentos da própria empresa,
duas situações distintas são objeto do pedido de creditamento: (i) o frete
de produtos acabados; e (ii) o frete de material administrativo. Por serem
situações diversas e que necessitam análises específicas, passa-se a
abordar cada uma individualmente abaixo.

e.1) Frete de produtos acabados
(....)1
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Fernanda Vieira Kotzias,
ouso dela discordar em relação à possibilidade de tomar créditos de PIS

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido em relação a esta matéria, que poderá ser consultado no processo
11080.914775/2011-07, Acórdão 3401-007-345, paradigma desta decisão, adotando e transcrevendo o fundamento
constante do Voto Vencedor resultante do julgamento da matéria "Frete entre estabelecimentos da empresa de
produtos acabados".
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

e de COFINS nos dispêndios com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
Com efeito, não há como entender que este frete estaria caracterizado
como "frete na operação de venda", pois a venda ainda nem sequer
ocorreu. Trata-se apenas de uma movimentação de produtos por questões
logísticas, de praticidade e de tempo, a fim de deixá-los mais próximos
do mercado consumidor (clientes).
Portanto, não se trata de uma movimentação por conta de uma venda
realizada. Apesar de afirmar que se trata de uma etapa da operação de
venda, o Recorrente não apresenta qualquer prova de que a venda dos
produtos transportados já tenha ocorrido. Não foram trazidas aos autos
notas fiscais de venda nem conhecimentos de transporte que pudessem
comprovar que os bens movimentados já estavam vendidos anteriormente.
Em relação à alegação de que este serviço deve ser caracterizado como
insumo por se enquadrar nos conceitos de essencialidade e relevância,
deve-se ter em conta que tal matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, conforme procedimento previsto
para os Recursos Repetitivos, datado de 22/02/2018, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da
COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos
produtos adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela
empresa, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social
da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e
despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de essencialidade e de relevância pode ser extraído do voto da
Min. Regina Helena Costa, no julgamento deste REsp no 1.221.170/PR,
cujos fundamentos foram adotados pelo Relator em sua decisão:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da
água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou
na execução do serviço. Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da
relevância revela-se mais abrangente do que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(...)
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente
de instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via
especial.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que toda a análise sobre
os bens que podem gerar crédito se refere à essencialidade e relevância
destes dentro do processo produtivo, como indicam os trechos acima
destacados em negrito. Imaginar que dispêndios fora deste, como
logística, possam gerar crédito, significaria admitir que as aquisições
para setores administrativos, que também são essenciais e relevantes
para qualquer empresa, também gerariam créditos.
Logo, neste caso específico não será possível valer-se dos critérios de
essencialidade e relevância, pois, sendo frete entre estabelecimentos do
contribuinte relativo ao transporte de produto já acabado, não há como
tratar este serviço como insumo do processo produtivo, tendo em vista
que este já se encontra encerrado. Diferentemente seria a situação caso se
referisse a fretes de produtos em elaboração, por exemplo, remetidos
para industrialização por encomenda, uma vez que o processo produtivo
ainda está se desenvolvendo.
Neste sentido, as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

i) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de
venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto
condutor proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo
(com grifos) os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento entre
estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de
veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de
distinguir os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro
Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate,
não dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido precedente
envolve simples "transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos
de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma
cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP
1.147.902/RS (Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010)
permanece sendo colacionado nos julgados mais recentes sobre o tema, como é o
caso
do
AgInt
no
AREsp
1237892/SP
(Rel. Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
10/09/2019,
DJe
16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos colegiados
fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do
CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira,
DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
REsp
1386141/AL,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes
sobre o tema:
(...)
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de
frete (nas operações de transporte de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa) não configuram operação de venda,
razão pela qual não geram direito ao creditamento do PIS e da Cofins no regime
da não cumulatividade" (STJ, REsp 1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é
distinta da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela própria
agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido
também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada
pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS
(Rel. p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois,
além de esse precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos,
o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas
de "armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor", diferentemente do
caso concreto, em que não se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Incide, na espécie, o teor da Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado."

ii) Agravo em Recurso Especial no 874.800-SP. Relator: Ministro Francisco
Falcão. Data da Publicação: 16/10/2019.
No caso, o Tribunal a quo adotou o fundamento de que não há direito ao
creditamento a título de contribuição ao PIS e de COFINS de despesas, insumos,
custos e bens, que não sejam expressamente previstos nas Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, ou que não estejam relacionados diretamente à atividade da
empresa.
(...)
Sobre a apontada violação aos arts. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003,
o recurso especial não comporta provimento.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
A propósito:
(...)
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a
impetrante possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta
com a atividade-fim exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação
com a prestação de serviço de transportes e tampouco envolve o transporte de
mercadorias ao destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa
operacional", não é possível a esta Corte infirmar tais premissas para fins de
concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido
nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta
Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente
geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro
Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira
Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1763878/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019)

iii) Recurso Especial no 1.745.345-RJ. Relatora: Ministra Assusete
Magalhães. Data da Publicação: 18/06/2019.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido: (...)

iv) Recurso Especial no 1.712.896-SP. Relator: Ministro Herman Benjamin.
Data da Publicação: 28/05/2018.
A recorrente, nas razões do Recurso Especial, alega que ocorreu violação dos
arts. 3o, I, II e IX, e 15 da Lei 10.833/2003 e do art. 3o, caput, I e II, da Lei
10.637/2002. Defende, em suma, ter direito de descontar do PIS e da COFINS
incidentes sobre a receita bruta da venda de suas mercadorias os créditos
referentes às despesas com armazenagem e frete suportados nas
transferências entre seus estabelecimentos.
(...)
Decido.
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 14.2.2018.
A irresignação não merece prosperar.
O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a orientação
do STJ. Com efeito, não é toda e qualquer despesa que se pode inserir no
conceito de insumo para viabilizar a compensação com o PIS e a CONFINS. À
guisa de exemplo, na hipótese dos autos, bem decidiu a Corte de origem ao
afastar os custos de frete das despesas passíveis de compensação com as
contribuições em debate.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...)

Igualmente neste sentido, as seguintes decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
i) Acórdão no 3402-006.999, Sessão de 25/09/2019.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(...)
Voto
(...)
No caso concreto, observa-se, pelos documentos fiscais juntados, que as
despesas com fretes tratam do transporte de produtos acabados da fábrica para os
centros de distribuição, em sua maioria de produtos químicos acabados
denominados “Roundap” e “Glifosato Técnico”.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para os centros de
distribuição não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito
citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o
custo de aquisição dos bens destinados a revenda, não se confunde também com
o frete sobre vendas, naquele que o vendedor assume o ônus o frete e tampouco
pode ser considerado insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem,
já que as operações de fretes ocorrem no período pós produção.

ii) Acórdão no 3401-000.940, Sessão de 25/09/2019.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO OU FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. MERA
OPÇÃO LOGÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a centros de distribuição ou a
estabelecimento filial para “formação de lote” de exportação, ainda que se
efetive a exportação, não corresponde juridicamente a uma operação de venda,
ou de exportação, mas constitui mera opção logística do produtor, não gerando o
direito ao creditamento em relação à contribuição.

iii) Acórdão no 3302-006.350, Sessão de 12/12/2018.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista
na legislação de regência - Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-,
não contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da
mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a
operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou
comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.

e.2) Frete de material administrativo
Assim como no caso do frete de produtos acabados, a DRJ entendeu que
a glosa realizada pela fiscalização para material administrativo foi
correta, reafirmando seu entendimento de que o crédito seria devido tão
somente quando é feito diretamente para a venda do bem ou produto.
Em seu recurso, a empresa afirma que seu direito a crédito está
consubstanciado no seguinte contexto fático:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

“Estas despesas de fretes foram realizadas com o propósito de transportar
equipamentos administrativos para outras filiais da Manifestante, como
computadores e mobiliário. Cabe lembrar que a ora Manifestante, além da
atividade econômica de beneficiamento, também exerce as atividades de
importação, comercialização e exportação, o que demanda uma estrutura
administrativa para escoar a produção, seja através da comercialização pelo
mercado interno, seja por meio da exportação.”
Entendo que, diferente do frete de produtos acabados, o frete de material
administrativo não seja passível de creditamento, estando correto o
entendimento da decisão de piso.
Ora, não há elementos nos autos que demonstrem que computadores e
mobiliários são partes essenciais e/ou indispensáveis ao processo
produtivo. Da mesma forma, as informações trazidas sequer permitem
concluir que tais materiais são utilizados pelos setores responsáveis pela
linha de produção em questão. Assim, por se tratar de meros materiais de
escritório e que, em tese, podem ser utilizados de forma indiscriminada
por diversos setores da empresa, entendo que não restam caracterizadas
as exigências legais para o creditamento.

f) Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo
A recorrente defende também o direito a crédito sobre despesas com
aluguéis de veículos para deslocamento de seus representantes
comerciais e funcionários e com taxi executivo, as quais seriam despesas
mensais e estritamente vinculadas à sua atividade comercial.
No entendimento da fiscalização, tais despesas não se enquadram nas
hipóteses de creditamento previstas pela legislação, não sendo possível
alargar sua aplicação a casos não expressamente previstos. Por sua vez, a
recorrente defende que:

“o entendimento fazendário não deve prevalecer, pois o inciso IV, do art. 3o, da
Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 ao prever o creditamento de aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, não fez qualquer limitação ao conceito de
máquinas e equipamentos, apenas condicionou que os mesmos fossem locados
com a finalidade de que fossem utilizados nas atividades da empresa.
O dispositivo legal em comento, ao prever a expressão “máquina”, não
estabeleceu a sua definição ou restrição ao seu alcance, de modo que é
perfeitamente cabível o enquadramento de veículos automotores ao significado
de máquina.
Por conseguinte, a única restrição contido no art. 3o, inciso IV, da Lei no
10.637/02 é de que as máquinas alugadas tenham como finalidade a sua
utilização na atividade econômica da empresa.”

Entendo que não assiste razão à recorrente. Ainda que existam veículos
próprios a realização do processo produtivo, os quais possuem funções
específicas para manusear e transportar mercadorias – e que, portanto,
enquadram-se no conceito de máquinas e equipamentos –, este não é o
caso dos autos.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

Não se pode equiparar o conceito de veículos destinados ao transporte de
passageiros ao de máquinas e equipamentos. Tampouco resta
demonstrado nos autos que tais despesas estariam relacionadas ao
processo produtivo, motivo pelo qual entendo que a decisão de piso foi
correta e merece ser mantida.

g) Aluguel de contendores de entulho/resíduos
Em seu acórdão, a DRJ agrupou sob um mesmo item a análise e
conclusão sobre as despesas com aluguel de veículos e de contenedores
de entulho e resíduo, concluindo pela correição da glosa em razão da
ausência de autorização expressa em lei para o creditamento.
Entendo que são despesas diversas e que deveriam ter sido analisadas
separadamente. Isto porque, enquanto não se pode concluir que veículos
de passageiros se enquadrem na categoria de máquinas e equipamentos, o
mesmo não resta claro para os contenedores de entulho/resíduos.
A meu ver, dependendo da atividade industrial do contribuinte e das
normas a que se sujeita, seria sim, em tese, possível o creditamento. Não
obstante, entendo que tal conclusão não possa ser aferida dos presentes
autos por questão de carência probatória.
Conforme de verifica nos autos, apesar da empresa informar que tais
equipamentos se referem a aluguéis de contenedores de entulho/resíduo,
não resta claro para que área da empresa e/ou linha de produção os
mesmos são alocados. Da mesma forma, as normas que cita como
fundamento para as despesas são genéricas e servem para a empresa
como um todo, o que não permite concluir que se trata de regra
específica para o processo produtivo em questão.
Além disso, a própria empresa se contradiz ao afirmar que se trata de
aluguel de equipamento, para depois afirmar que se trata de despesa cuja
parte mais significativa se referiria aos serviços de coleta de entulho – o
que não seria sinônimo de despesa com tratamento de resíduos.
Assim, considerando que as notas fiscais apresentadas são genéricas e
impedem a devida conclusão sobre como tais despesas são alocadas e a
que título, entendo que não restam preenchidas as exigências legais para
concessão do crédito, motivo pelo qual voto pela manutenção da glosa.

h) Aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos

A recorrente discorre também sobre seu direito a crédito sobre despesas
relativas a aluguel de guinchos para montagem de máquinas e
equipamentos utilizados em obras da empresa, o qual foi rejeitado pela
fiscalização e pela DRJ pelos mesmos fundamentos dos contenedores de
resíduos/entulhos.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

Não obstante, em sede de recurso voluntário, a empresa busca explicar as
razões específicas que embasariam seu direito, discorrendo que os
guinchos estão diretamente ligados à realização de seu processo
produtivo:

“As notas fiscais emitidas pela Irmãos Dittgen correspondem à locação de
guinchos, ou à prestação de serviço de guincho para a montagem de máquinas e
transportes de máquinas ou partes das máquinas, utilizadas na construção de
usina de parbo e na obra da termoelétrica.
Dessa forma, as despesas relacionadas aos guinchos tem como propósito a
montagem de máquinas a serem utilizadas no processo produtivo e, portanto,
seja pelo inciso IV ou pelo inciso II, do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
deve ser reconhecido como legítimo o creditamento destas despesas.”

Ora, não restam dúvidas que o produto final da recorrente, arroz
comercializado no mercado, necessita passar por processo de
beneficiamento em usina, o que justifica as despesas relacionadas a este
item. Neste sentido, a empresa juntou aos autos extenso laudo técnico
explicando as etapas de produção e seus desdobramentos de forma a
afastar dúvidas sobre sua vinculação ao processo produtivo.
Quanto aos guinchos utilizados para a termoelétrica construída pela
empresa, entendo que a questão mereça ainda mais cuidado. Isto porque,
deve-se verificar o propósito da obra e quais linhas produtivas a mesma
abastece, a fim de que se evite permitir o crédito sobre despesas não
relacionadas a produção ora avaliada, ainda que não tenham sido
apresentados muitos esclarecimentos nos autos.
No entanto, o ponto central quanto as despesas descritas nesse item,
ainda que legítimas, é que essas foram pleiteadas e registradas de forma
equivocada, o que inviabiliza a homologação pleiteada. Isto porque a
recorrente defende seu direito ao crédito com base no inciso VI do art. 3o
da Lei 10.833/03, enquanto despesas relativas a “aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa” (grifo nosso).
Avaliando as despesas em questão, verifica-se que não se trata de aluguel
de máquina/equipamento a ser utilizado no processo produtivo em si, tal
qual dispõe o inciso em questão, mas de guincho que será utilizado para
que tais máquinas/equipamentos sejam devidamente instalados e
utilizados. Ou seja, trata de despesa com obras e montagem da fábrica, o
que não é abarcada por este inciso e sequer pode ser creditada de forma
direta e em parcela única.
Diante disso, verifica-se que tais despesas não estão relacionadas com
processo produtivo em si, mas com a instalação e montagem do ativo
imobilizado, motivo pelo qual verifica-se que o as despesas foram
contabilizadas e creditadas de forma equivocada pela recorrente, o que
enseja a manutenção da glosa.

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

II – Da correção pela taxa SELIC

Com relação ao pedido de correção monetária e incidência da taxa Selic,
a DRJ defende sua impossibilidade em face à expressa vedação por
dispositivo legal, Lei 10.833/2003, rebatendo ainda as jurisprudências
trazidas pela recorrente sob o argumento de que “se tratam de decisões
isoladas, que não se enquadram ao caso em exame e nem vinculam o
presente julgamento, podendo cada instância decidir livremente, de
acordo com suas convicções. Além disso, tratam-se de precedentes que
não constituem normas complementares, não têm força normativa, nem
efeito vinculante para a administração tributária, pela inexistência de lei
nesse sentido, conforme exige o art. 100, II, do CTN”.
Por sua vez, a recorrente argumenta que não pode o contribuinte suportar
o ônus decorrente de ato da fiscalização, de reter os seus créditos líquidos
e certos como forma de garantir o parcelamento e, quando ressarcir,
disponibilizar os créditos à empresa, sem a devida correção monetária. E
busca fundamentar o direito no entendimento do STJ, consolidado por
meio da Súmula n. 411, de que é devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrentes de resistência ilegítima do Fisco, devendo ser aplicado
analogamente para as contribuições.
Em meu entendimento pessoal, concordo que há lógica e razoabilidade
nos argumentos trazidos pela recorrente, mas preciso concordar com a
fiscalização no sentido de que inexiste previsão legal para suportar sua
pretensão, tampouco decisão das Cortes Superiores dentro da dinâmica
dos recursos repetitivos que confirmem tal direito. Portanto, concluo que
a decisão de piso pela não aplicação da correção deva prevalecer.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e, no
mérito, pelo seu parcial provimento para reconhecer o direito a crédito
sobre despesas de controle de pragas, fretes de aquisição de insumos
tributados sob alíquota zero ou com tributação suspensa, frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa e despesas com
pallets.
É como voto.
(....)2

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

2 Deixa-se de transcrever Declaração de Voto apresentada em relação à matéria "créditos de PIS/COFINS em
relaçao ao frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa", que poderá ser
consultada no processo 11080.914775/2011-07, Acórdão 3401-007-345, paradigma desta decisão.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914786/2011-89

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias, Frete entre
estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de contendores de entulho/resíduos,
Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de guinchos para montagem de
máquinas e equipamentos, relativos a produção do arroz DPU e relativos a montagem da usina,
correção pela taxa SELIC e quanto ao Frete entre estabelecimentos de produtos acabados. Dar
provimento ao recurso quanto as despesas relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes
por exigência do MAPA para armazenagem, ao frete sobre aquisição de insumos tributados à
alíquota zero ou com tributação suspensa.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital